Tribunal: TJMT
Processo: 1006758-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006758-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), NT COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA - ME - CNPJ: 13.975.746/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALEXANDRE METELO - CPF: 032.981.641-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do invocado, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006758-34.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

NT COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com
pedido liminar
, interposto

por
NT Comércio Peças para Máquinas Pesadas Ltda-ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do
Mandando de Segurança
(n. 1003394-48.2019.811.0002), impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar que objetivava

a

suspensão de débitos na conta corrente fiscal da Agravante, supostamente oriundos de ICMS por substituição tributária.

A Agravante sustenta, em síntese, que,
o débito está impedindo-a de retirar certidões, correndo o risco de ter suas mercadorias apreendidas na barreira fiscal, bem como de ser excluída do regime do Simples Nacional, com o consequente aumento de sua carga tributária.

Afirma que,
a lei ordinária de ICMS, no 7.098/98 em seu artigo 20, inciso I, elegeu as indústrias de peças como substitutas tributárias,
sendo,
especificamente, nomeadas por meio do Regulamento de ICMS DE 2014 e do Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014, em seu artigo 448, §4o incisos I e II.

Reforça, ademais, que,
as empresas optantes do Simples Nacional se submetem aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS, ficando excluídas apenas nas hipóteses em que as mercadorias ou bens não constarem expressamente nos anexos do Convênio ICMS 92/2015.

Diante desse contexto, defende que,
por não constar o pagamento da substituição na GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais),
o Estado de Mato Grosso tem lançado novamente o ICMS.

Acrescenta que, o
fumus boni iuris
está configurado
diante da cobrança indevida de ICMS por substituição tributária na conta corrente fiscal da Agravante, uma vez que já recolhido antecipadamente por outro contribuinte e não reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, mesmo atendendo aos requisitos inseridos no Convênio 92/2015 e anexos
.

Por outro lado, o
periculum in mora
é evidente na medida em que, com esses débitos em sua conta corrente fiscal,
fica impedida de obter certidões, podendo ter mercadorias apreendidas na barreira fiscal, ser excluída do Simples Nacional, com aumento da carga tributária com evidentes reflexos à atividade empresarial. Aduz que,
participa de concorrências licitatórias e necessita apresentar certidões negativas ou positivas com efeito de negativa em todos os certames, contudo,
sem tais certidões o seu faturamento irá ir quase a zero, forçando a mesma a demitir todos os seus funcionários e fechar as portas.

Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja atribuído o efeito ativo ao presente recurso, e no mérito, por consequência, seja mantida a liminar, de modo quem seja reformada a decisão do juízo de primeiro grau.

O pedido de liminar foi deferido (Id.

7999469).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8473031).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do agravo
tão somente para determinar a suspensão dos débitos de ICMS por substituição tributária lançados na conta corrente fiscal que já foram recolhidos pelos fabricantes, na condição de substitutos tributários, supraexarados e referentes às notas fiscais 0143805, 0144119, 0143152, 0143138, 0143722 e 0143304, emitidas pela TEM TRATORPEÇAS LTDA, e às notas fiscais 322602, 322170, 319922, 319996 e 320141, emitidas pela MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA, bem como para que tais débitos não constituam óbice para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa
(Id. 8656646).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020